Tribunal: TJSP
Processo: 0201826-88.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência em face de r. sentença que reconheceu a existência de litispendência entre a ação anulatória e os embargos à execução.
Decisão proferida por esta Relatora que determinou a intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o do CPC/2015. Recolhimento intempestivo, que equivale ao não

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência em face de r. sentença que reconheceu a existência de litispendência entre a ação anulatória e os embargos à execução.
Decisão proferida por esta Relatora que determinou a intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o do CPC/2015. Recolhimento intempestivo, que equivale ao não recolhimento.
DESERÇÃO CARACTERIZADA.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0201826-88.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MELTING
ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0201826-88.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/8
VOTO No 16.316 (processo físico)
APELAÇÃO No 0201826-88.2011.8.26.0100
No ORIGEM: 0201826-88.2011.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS
ESTADUAIS)
APELANTE: MELTING ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Roberta de Moraes Prado
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. Insurgência em face de r. sentença que reconheceu a
existência de litispendência entre a ação anulatória e os
embargos à execução.
Decisão proferida por esta Relatora que determinou a
intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção,
nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o do CPC/2015.
Recolhimento intempestivo, que equivale ao não recolhimento.
DESERÇÃO CARACTERIZADA.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por
MELTING ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em que se alega
a nulidade do auto de infração e imposição de multa no 3.054.860-3.
Recolhidas as custas (fl. 59).
Sobreveio r. sentença (fls. 216/217), cujo relatório adoto,
que deu o seguinte deslinde à controvérsia:
“Posto isso, JULGO EXTINTOS OS EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL, sem resolução do mérito, o que faço
com fundamento no inciso V do artigo 485 do Código de
Processo Civil. Em consequência, condeno a embargante ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0201826-88.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/8
pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios que arbitro nos termos do artigo 85,
§§3o e 5o, do Código de Processo Civil, no parâmetro
mínimo, observado o valor atualizado da causa.”
Os embargos de declaração opostos pela empresa foram
rejeitados à fl. 218.
Apela a embargante (fls. 222/225), aduzindo, em suma,
que: a) os pedidos deduzidos na ação anulatória e nos embargos à
execução fiscal são diferentes, pois na ação anulatória deseja-se anular o
auto de infração no seu valor total, enquanto nos embargos à execução
deseja-se afastar o excesso da multa aplicada, não havendo identidade de
pedidos a ensejar a extinção por litispendência; b) a ação anulatória
também questiona a inconstitucionalidade das Leis Estaduais no
6.556/1989, 7.003/1990, 7.646/1991 e 8.207/1992, que majoraram a
alíquota do ICMS de 17% para 18%, com vinculação da receita; c) a multa
decorrente do AIIM discutido, de caráter punitivo, é aplicada aos
contribuintes que incorrem em atos de sonegação fiscal ou em crimes
contra a ordem tributária, não sendo seu caso, que procedeu ao crédito
escritural, entendendo que havia recolhido a maior ou indevidamente o
ICMS. Pugna pelo provimento do recurso.
Às fls. 235/136 esta Relatora determinou a intimação da
empresa apelante para realização do recolhimento do porte de remessa e
retorno em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0201826-88.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/8
Decorreu o prazo sem manifestação da parte (fl. 238).
Às fls. 242 a empresa embargante informou ter
providenciado a juntada do protocolo junto à Vara das Execuções Fiscais
Estaduais de São Paulo, e que a mesma não o encaminhou a essa Câmara.
Assim, requereu a juntada da petição de fl. 244 e protocolo de pagamento
de fl. 245.
É o relatório.
A r. sentença foi proferida e publicada na vigência do
CPC/2015, e será analisada sob a ótica desse diploma processual.
No caso concreto, o recurso de apelação interposto
pela empresa não deve ser conhecido, pelas razões que passo a expor.
Embora a decisão de fls. 235/236 tenha concedido prazo
de 05 dias para a apelante comprovar o recolhimento em dobro do preparo
e porte de remessa e retorno, nos termos do art. 1.007, §§2o e 4o do
CPC/2015, a recorrente não atendeu a contento a ordem judicial.
Isto porque, no caso dos autos, a decisão de fls. 235/236,
que concedeu prazo de 05 dias para a apelante comprovar o recolhimento,
em dobro, do porte de remessa e retorno foi disponibilizada no DJE em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0201826-88.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/8
07.11.2019 (quinta-feira), e publicada em 08.11.2019 (sexta-feira).
Considerando a suspensão dos prazos processuais em
15.11.2019 (sexta-feira), em razão do feriado da Proclamação da
República, o prazo para efetuar o recolhimento do porte de remessa e
retorno findou-se em 18.11.2019 (segunda-feira).
A apelante, no entanto, juntou aos autos petição
protocolada na data de 28.11.2019 (fl. 244) e protocolo de pagamento
também datado de 28.11.2019 (fl.246), evidenciando a intempestividade
do recolhimento, pois realizado 10 dias após o término do prazo para
cumprimento da determinação.
Ora, o Código de Processo Civil/2015 é cristalino em
prever que o preparo e o porte de remessa e retorno dos autos devem ser
comprovados no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção,
verbis:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção.
(...)
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente,
intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no
prazo de 5 (cinco) dias.
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de
interposição do recurso, o recolhimento do preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0201826-88.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/8
pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em
dobro, sob pena de deserção.”
No caso em apreço, mesmo após a concessão de prazo
para suprir o necessário recolhimento do preparo, a apelante deixou de
realizá-lo tempestivamente, o que equivale ao não recolhimento.
Resta evidente, portanto, a falta de pressuposto de
constituição válida e regular do processo, sendo de rigor a aplicação da
pena de deserção, com a inadmissibilidade do recurso interposto pelos
autores.
Nesse sentido, a jurisprudência desse E. TJSP:
ICMS. Energia elétrica. Tarifas de Transmissão e de
Distribuição (TUST e TUSD). Julgamento de improcedência.
Apelação interposta sem o pagamento das custas de
preparo.
Determinação
para
o
recolhimento,
com
cumprimento intempestivo. Artigos 218, § 3o, e 1.007, § 4o,
do CPC. Deserção. Recurso não conhecido. (TJSP;
Apelação Cível 1048120-39.2016.8.26.0053; Relator Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 14/08/2017; Data de Registro: 22/08/2017)
Previdenciário. Pensão por morte. Ação movida pela
SPPREV, objetivando a anulação de pensão por morte
concedida a filha maior solteira de falecido policial militar.
Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as
partes. Recurso da ré apresentado sem o recolhimento do
preparo devido ao Estado (art. 1.007, CPC). Indeferimento
do pedido de Justiça gratuita pelo Juízo "a quo". Ré que,
intimada para recolhimento do preparo, deixou transcorrer
o prazo sem fazê-lo. Recurso não susceptível de
conhecimento. Deserção configurada. Recurso da autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0201826-88.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/8
que não comporta acolhida, porquanto são irrepetíveis as
parcelas de benefício previdenciário recebidas de boa-fé.
Recurso da ré a que se nega seguimento e recurso da autora
improvido. (Ap. no 0000010-31.2013.8.26.0344; Relator(a):
Aroldo Viotti; Comarca: Marília; Órgão julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 25/10/2016;
Data de registro: 27/10/2016).
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
ORDINÁRIA. PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. Embora
determinado o recolhimento do preparo recursal, em dobro,
visto que indeferido o benefício da justiça gratuita no
primeiro grau, em atenção ao disposto no §4o do artigo
1.007 do Novo Código de Processo Civil, há certidão de que
o prazo concedido decorreu sem a manifestação da
particular. Inobservância do disposto no art. 1.007 do Novo
Código de Processo Civil. Recurso deserto. Recurso não
conhecido (Ap. no 2145229-98.2016.8.26.0000; Relator(a):
Marcelo Berthe; Comarca: Bebedouro; Órgão julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 26/08/2016;
Data de registro: 26/08/2016)
Agravo de Instrumento Ação Civil Pública Interposição
do presente recurso, sem, contudo, efetuar o recolhimento do
devido preparo no ato da interposição, pleiteando perante
esta instância a concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça - Benefício indeferido em Segunda Instância - Apesar
de oportunizado ao postulante prazo para recolhimento do
preparo, consoante exegese do artigo 1.007 e parágrafos, do
Código de Processo Civil, o mesmo não o fez Deserção
configurada
-
Recurso
não
conhecido.
(Ap.
no
20999953-44.2016.8.26.0000; Relator(a): Sidney Romano
dos Reis; Comarca: Guarujá; Órgão julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 08/08/2016; Data de
registro: 09/08/2016).
MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO
Candidata considerada pela perícia médica como inapta por
ser portadora de obesidade grau II
Sentença de
improcedência. AUSÊNCIA DE PREPARO DA APELAÇÃO
DESERÇÃO
Não comprovação da concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça, bem como ausente
pedido de gratuidade formulado em recurso Verificado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0201826-88.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/8
não recolhimento do preparo no ato de interposição do
recurso, a apelante foi devidamente intimada para suprir a
ausência com o recolhimento dos valores em dobro, sob
pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o do
CPC/2015 Apelante que deixou transcorrer in albis o
prazo para recolhimento
Não se conhece de recurso
desacompanhado de preparo Recurso não conhecido. (Ap.
no 1000832-10.2015.8.26.0319; Relator(a): Leonel Costa;
Comarca: Lençóis Paulista; Órgão julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 20/07/2016; Data de
registro: 21/07/2016)
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso de apelação, por ausência de preparo recursal, nos termos do art.
1.007 e parágrafos do Código de Processo Civil de 2015.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora